Tribunal: TJPA
Processo: 0813954-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813954-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAZIAS FERREIRA FIGUEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813954-45.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MAZIAS FERREIRA FIGUEIRO.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento e mantivera decisão do juízo de origem que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante requer efeito suspensivo ativo para revogação imediata da decisão impugnada e, no mérito, a reforma integral do decisum, além de alegar isenção de custas e honorários em razão da gratuidade de justiça. A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; (ii) saber se a liminar de busca e apreensão deve ser mantida diante da comprovação da mora no contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno exige demonstração simultânea de probabilidade de provimento e risco de dano grave, requisitos não configurados no caso concreto. A liminar de busca e apreensão foi corretamente deferida, pois a instituição financeira comprovou a constituição em mora do devedor, requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão conforme Decreto-Lei nº 911/1969 e jurisprudência do STJ. A jurisprudência consolidada do STJ exige notificação válida ou outros meios idôneos de comprovação da mora, o que se encontra atendido no caso concreto, afastando a pretensão de revogação da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Nº 0813954-45.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MAZIAS FERREIRA FIGUEIRO.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA

OAB/PA 20.638-A
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MAZIAS FERREIRA FIGUEIRO
contra decisão monocrática de
ID. 28390394 fls. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
NEGOU PROVIMENTO, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Nas
razões recursais
28475053, fls. 1/19

o agravante r
equer liminar para revogar imediatamente a decisão agravada, visando efeito suspensivo ativo que impeça sua execução provisória. No mérito, pleiteia recebimento e processamento do agravo interno para sustar efeitos da decisão interlocutória atacada, com reforma total dela
.

Pugna pela improcedência da condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, invocando isenção por gratuidade de justiça (art. 98, CPC), comum em impugnações a indeferimentos de hipossuficiência econômica. Essa estrutura segue jurisprudência do STJ, priorizando acesso à justiça sem preparo imediato até confirmação colegiada
.

Contrarrazões ID 29226082 fls. 1/8
a parte agravada pugna pelo
improvimento
do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento e mantivera decisão do juízo de origem que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante requer efeito suspensivo ativo para revogação imediata da decisão impugnada e, no mérito, a reforma integral do decisum, além de alegar isenção de custas e honorários em razão da gratuidade de justiça. A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; (ii) saber se a liminar de busca e apreensão deve ser mantida diante da comprovação da mora no contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno exige demonstração simultânea de probabilidade de provimento e risco de dano grave, requisitos não configurados no caso concreto. A liminar de busca e apreensão foi corretamente deferida, pois a instituição financeira comprovou a constituição em mora do devedor, requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão conforme Decreto-Lei nº 911/1969 e jurisprudência do STJ. A jurisprudência consolidada do STJ exige notificação válida ou outros meios idôneos de comprovação da mora, o que se encontra atendido no caso concreto, afastando a pretensão de revogação da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4.
Recurso conhecido e desprovido

Os autos do recurso buscam reformar a decisão monocrática de
ID. 28390394 fls. 1/5.

Mantenho a gratuidade de justiça.

O agravante, pugna pela concessão da liminar para revogar a decisão agravada e, no mérito, seja recebido e processado o presente Agravo Interno, a fim de sustar os efeitos da r. decisão impugnada, com a consequente reforma da decisão interlocutória atacada, nos termos do artigo 1.021 do CPC e da jurisprudência que admite a atribuição de efeito suspensivo quando presentes probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave
.

Concernente a busca e apreensão de veículo financiado por alienação fiduciária (Decreto-Lei 911/1969) é deferida quando comprovada a mora do devedor (inadimplemento de parcelas) e notificação prévia não atendida. O devedor tem 5 dias após a liminar para pagar a
integralidade da dívida (parcelas vencidas + vincendas + encargos), sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor.

No caso em comento, não merece prosperar a solicitação do recorrente, pois a instituição financeira demonstrou nos autos que foi constituído em mora o devedor, visto que não houve o pagamento no prazo legal.

Nesse sentido, o C. STJ já pacificou tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023
)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, confirmando a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém/PA, 02 DE FEVEREIRODE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026